Tribunal: TJDFT
Processo: 0727651-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727651-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DJALDIR DE ABREU ALVES DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante pede na petição de id. 31064225 a anulação do TAF realizado no dia 08/08/2021, ao argumento de que não houve prazo de antecedência mínima entre a convocação e a data designada para o TAF. Ao analisar o feito, observa-se que o presente recurso foi julgado prejudicado em decorrência do proferimento de sentença na origem. Em sendo assim, nada a prover quanto a petição retro, eis que o recurso foi julgado prejudicado, não existindo mais providência jurisdicional desta Relatora neste recurso. Eventual irresignação deverá ser aviada pela interessada por meio do instrumento processual cabível. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora